Tribunal: TJDFT
Processo: 0740213-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INSCRIÇÃO. CADASTRO DO SRC. BANCO CENTRAL. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. INFORMAÇÃO INVERÍDICA. DANO MORAL. REPARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade da instituição financeira perante os consumidores é de natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, de modo que, para ser configurada, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a pessoa jurídica.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o cadastro no SRC do Banco Central, porque possibilita avaliar a capacidade de pagamento do consumidor, tem natureza de restritiva de crédito, de modo que se admite a condenação da instituição financeira que promove a inclusão indevida do nome de consumidor nesse sistema ao pagamento de indenização por danos morais in re ipsa.
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.386.424/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a inscrição indevida efetuada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento do registro.
4. Admite-se também a flexibilização da orientação contida na súmula 385/STJ para reconhecer odano moraldecorrente dainscriçãoindevida do nome do consumidor emcadastrorestritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar averossimilhançadas alegações.
5. Apelação conhecida e não provida.